Tribunal: TJMT
Processo: 1018802-85.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018802-85.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[AMARO CESAR CASTILHO - CPF: 120.060.498-95 (ADVOGADO), DONISETE MICHEL BITTENCOURT - CPF: 513.634.881-04 (AGRAVANTE), DELCI BEAL MARTELLI - EPP - CNPJ: 03.295.067/0001-99 (AGRAVADO), MARTELLI TRANSPORTES LTDA. - CNPJ: 07.059.135/0001-71 (AGRAVADO), BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 01.356.570/0001-81 (AGRAVADO), JAIRO JOAO PASQUALOTTO - CPF: 441.366.920-72 (ADVOGADO), DEBORA CRISTINA MORESCHI - CPF: 937.474.381-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - INCIDÊNCIA DO SALÁRIO-MÍNIMO AO TEMPO DA SENTENÇA - POSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DA SÚMULA 490 DO STF – VALORES DEVIDOS APÓS A SENTENÇA
-
salário mínimo vigente a época de cada vencimento com os devidos acréscimos legais até a data do efetivo pagamento -
MULTA PREVISTA NO ART. 523, §1o CPC – SOBRE O SALDO REMANESCENTE (ART. 523, §2o CPC) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Deve se considerar as parcelas vencidas da pensão mensal como dívida de valor, utilizando-se para seu cálculo o valor do salário-mínimo vigente à época da sentença, por aplicação da Súmula 490 do STF.

Quanto aos valores de pensão de devidos a partir dos meses 10, 11 e 12 de 2017, 2018 e 2019, devem os autos serem remetidos à contadoria judiciária para que realize novamente os cálculos da pensão alimentícia referente utilizando o valor do salário mínimo vigente a época de cada vencimento com os devidos acréscimos legais até a data do efetivo pagamento.

Nos termos do §2o do art. 523, entendo plenamente possível a incidência de multa e honorários previstos no §1o, do art. 523, apenas quanto ao saldo remanescente, que deverá ser apurado pela contadoria. Confira-se a redação do §2o do art. 423 do CPC: “
Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput , a multa e os honorários previstos no § 1o incidirão sobre o restante.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por DONISETE MICHEL BITTENCOURT, em face de decisão do juízo da Décima Vara Cível de Cuiabá, que nos autos n.o 29941-50.2004.811.0041 – Código 182995 – Cumprimento de Sentença em Ação Indenizatória – proposto em face de DELCI BEAL MARTELLI E OUTROS – que acolheu os cálculos da contadoria, rejeitou impugnação ao laudo contábil do juízo e os Embargos de Declaração.

Inconformado, em suas razões alega em síntese, que foi vítima de acidente automobilístico em 28/08/02, causado por funcionários do grupo empresarial familiar, ora Agravado.

Que em razão do acidente o Agravante sofreu vários danos, vindo a ajuizar ação de indenização em face das primeiras Agravadas, que foram citadas, que por sua vez procederam a denunciação a lide da seguradora, que passou a integrar a lide, figurando também como executada e Agravada.

Ainda, que após o devido tramite processual da ação proposta, em 25/08/2016, foi proferida sentença que terminou julgar parcialmente procedente a ação.

Em sede de recurso, foi conhecido o apelo do ora Agravante, para acolher a preliminar recursal reconhecendo a legitimidade e responsabilidade da 2a Agravada, e no mérito, dar-lhe parcial provimento majorando as condenações, transitando em julgado em 04/07/2017.

Que o tornando-se credor diante das Agravadas, requereu o cumprimento de sentença; que a Seguradora Agravada apresentou impugnação aos cálculos, informando ter depositado sua cota da condenação, tendo o Agravante apresentado manifestação de discordância quanto a mesma.

Os autos foram encaminhados ao contador judicial para apuração do valor devido com base na sentença e acórdão.

Aduz que a contadoria apresentou seus cálculos acompanhados de Nota Técnica e Metodologia (id.n.o 31275993/31275993-pág.6)

Consigna que o Agravante apresentou manifestação, denunciando incorreção quanto:
i)
a incidência de correção monetária e juros de mora sobre a parcela da pensão mensal;
ii)
da incidência dos honorários e multa previstos no §3o do Artigo 523;
iii)
não comprovação nos autos do processo pela Seguradora do Depósito Informado pela Contadora (fl.815). Inexistência de Suspensão da Mora. Incidência de Correção Monetária e Juros até o Levantamento da Quantia. Incidência dos Honorários e Multa do Artigo 523, §3o do CPC;
iv)
termo inicial da Correção Monetária dos Danos Morais e Estéticos, desde a data da sentença que os arbitrou (25/08/2016).

Aduz que as Agravadas também apresentaram manifestação quanto aos cálculos.

Que o juízo decidiu que foram apresentados Embargos de Declaração, que foi rejeitado.

Afirma que a decisão recorrida e cálculos do contador judicial, que entendeu de forma equivocada, que o termo inicial para a correção dos danos estéticos e morais seria a data do acórdão (06/06/2017 - item 3 - fl.809), está a afrontar aos artigos 389, 404, 502, 503, 507 e 508 do CPC.

Sustenta que deve ser reformada a decisão recorrida e retificado/desconsiderado os cálculos da contadoria judicial (ou aceitos os cálculos do Agravante),
para reconhecer e determinar que o termo inicial da Correção Monetária dos Danos Estéticos e Morais seja a sentença que os arbitrou, ou seja, 25/08/2016.

Consigna que o fato dos valores da condenação terem sido apenas majorados por decisão proferida em 2a Grau de Jurisdição (em 06/06/2017), não tem o condão de modificar o termo inicial da correção monetária expressamente fixado pela sentença de primeiro grau.

Assevera que deve ser reformada a decisão proferida e desconsiderado os cálculos da Contadoria Judicial, para fins se considerado como termo inicial da correção monetária dos danos morais e estéticos, a datada da sentença que o arbitrou (25/08/2016), e ainda, considerar como correto os cálculos juntados pelo Agravante, sob pena de afronta aos artigos supra, desde já prequestionados.

No que tange a incidência da correção monetária e juros de mora sobre a parcelas vencidas da pensão mensal – que a decisão recorrida e cálculos da contadoria judicial, equivocamente desconsideraram: i) a evolução do salário-mínimo; ii) incidência de correção monetária e juros de mora a partir do vencimento de cada parcela mensal, terminando por afrontarem os artigos 389, 404, 394, 395, 397, 406 e 407 do Código Civil e entendimento da Súmula 490 do STF e Súmulas 43 e 54 do STJ.

Ainda, que a pensão, trata-se de obrigação alimentar mensal, que tem termo certo para pagamento, e que conforme o artigo 397 do mesmo Código citado, “o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor”, devendo incidir juros e correção monetária a partir do vencimento de cada parcela mensal da pensão, conforme entende a lei e melhor jurisprudência.

Defende que deve ser reformada a decisão recorrida e desconsiderado os cálculos da contadoria judicial, para que a execução da pensão (alimentos), os valores devidos observem a correção (evolução/alterações) do salário mínimo, e, englobe correção monetária e juros de 1% ao mês, contados ambos do vencimento de cada parcela/obrigação, tal qual os cálculos que acompanharam a petição de cumprimento de sentença, que devem ser considerados corretos, sob pena de afronta aos dispositivos legais supra e causar divergência jurisprudencial.

Sustenta a incidência dos honorários e multa previstos no §3o o art. 523 do CPC, portanto, que ser reformada a decisão proferida pelo Juízo “a quo”, para determinar a incidência dos honorários e multa de 10%, previstos no artigo 523, 1o do CPC, conforme anteriormente determinado às fl. 787.

Ainda, que a primeira Agravada, apesar de intimada, não pagou o débito, devendo arcar com os honorários e multa previstos no §3o do artigo 523 do CPC, sobre a integralidade do valor executado, conforme determinado à fl. 787. Caso se entenda que “depósito” PARCIAL realizado pela (terceira) Seguradora (não comprovado materialmente nos autos), seja recebido como “pagamento” direto ao Agravante, deve os honorários e multa de 10%, previstos no artigo 523, 1o do CPC, e decisão de fl. 787, incidam sobre o saldo/valor remanescente.

Afirma que não houve comprovação pela seguradora do depósito informado pela contadora.

Que a Seguradora agravada somente em 22/02/2018, “noticiou” (fls.790/796), que teria realizado “depósito/pagamento”, deixando, contudo, de juntar seu comprovante e memória discriminada do cálculo. Registre-se que a guia e comprovante de recolhimento/depósito de fl.797 juntado pela mesma, referem-se a valores de outro processo e condenação, conforme expresso no mesmo.

Assevera que a existência do depósito noticiado pela Seguradora agravada, somente aportou nos autos em 08/03/2018, após a intimação para cumprimento de sentença, sendo materializado/comprovado quando a Sra. Contadora Judicial, diligenciou junto as contas judiciais, juntando o respectivo extrato (fl.815), com o cálculo que apresentou.

Que a negligência da Seguradora agravada, impediu o Agravante dele conhecer, pleitear eventual levantamento para pagamento do débito, ainda que parcial, causando-lhes prejuízos e danos, visto que o credor não recebeu o que lhe é devido, e a devedora não se exonerou da inadimplência e mora. Importante destacar também, que depósito não é pagamento, tampouco suspende os efeitos da mora, mormente quando realizado por terceiro interessado, não informado ao credor/exequente e não comprovado materialmente nos autos do processo.

Para efeito de eventual Recurso Especial, requer seja apreciada todas as matérias de mérito, de modo a verificar a ocorrência de todas as violações apontadas frente ao requerimento de prequestionamento feito ao longa das razões aduzidas e abaixo, sob pena de omissão atacável via embargos de declaração.

Requer o recebimento, conhecimento e processamento do presente agravo de instrumento em todos os seus termos.

No mérito, o provimento do presente recurso de agravo de instrumento, consoante razões acima alinhada e aqui reiteradas, para reformar a decisão proferida pelo juízo “a quo”, para:
i)
ser considerado como termo inicial da correção monetária dos danos estéticos e morais, a datada da sentença que os arbitrou (25/08/2016), conforme cálculos juntados pelo Agravante;
ii)
a execuções da pensão (alimentos), os valores devidos observem a correção (evolução/alterações) do salário mínimo, e, englobe correção monetária e juros de 1% ao mês, contados ambos do vencimento de cada parcela/obrigação, conforme cálculos juntados pelo Agravante;
iii)
revitalizar a decisão de fl, 787, e determinar que incida sobre os valores executados honorários e multa de 10% cada um, conforme previstos no artigo 523, 1o do CPC, ou ainda, caso se entenda que o depósito parcial da seguradora/terceira (não comprovado nos autos) tenha eficácia liberatória da mora, incida tais verbas sobre o saldo remanescente;
iv)
considerar que não houve suspensão da mora pelo depósito da Seguradora não comprovado nos autos, e ainda, como devido o valor de R$575.449,02, com incidência de juros e correção monetária até a data do levantamento da quantia depositada, sem prejuízo dos honorários e multa do artigo 523, 1o do CPC, sobre tal valor total, para fins de abatimento dos valores depositados na data do levantamento;

Contrarrazões (id.no 31271979).

Contrarrazões Brasil Veículos Cia. de Seguros (id.n.o 32556497).

Considerando a certidão (id.n.o 28238455), determinei intimação do Agravante, para, no prazo legal comprovar ser beneficiário da justiça gratuita, ou efetue o pagamento das custas em dobro, à luz do art. 1.007, §4o do Código de Processo Civil, sobe pena de não conhecimento.

Devidamente intimado, peticionou (id.n.o 39588467) e juntou o documento (id.n.o 39588464), cuja finalidade era comprovar a concessão dos benefícios da justiça gratuita, deferida nos autos do processo originário.

O Apelado impugnou a gratuidade de justiça deferida pelo juízo, sob alegação de recebimento do valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais).

Assim, foi concedido ao Agravante o prazo de 05 dias, para comprovar a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais.(id.n.o 72849469).

Intimado, o Agravante peticionou (id.n.o 73818962), e juntou documentos (id.n.o 73818963/73818964/73818965).

A gratuidade de justiça foi indeferida e foi concedido ao Agravante o prazo de 05 (cinco) dias pra recolhimento do preparo.

Comprovante recolhimento preparo (id.n.o 74789991).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por DONISETE MICHEL BITTENCOURT,

em face de decisão do juízo da Décima Vara Cível de Cuiabá, que nos autos n.o 29941-50.2004.811.0041 – Código 182995 – Cumprimento de Sentença em Ação Indenizatória – proposto em face de DELCI BEAL MARTELLI E OUTROS – que acolheu os cálculos da contadoria, rejeitou impugnação ao laudo contábil do juízo e os Embargos de Declaração.

Para análise do presente recurso, faz-se necessário verificar a sentença prolatada pelo juízo a quo.

A sentença prolatada em 25/08/2016 pelo Juízo da Décima Vara Cível nos autos 29941-50.2004.811.0041 – Código 182995 Ação de Indenização por Perdas e Danos Materiais e Morais, assim decidiu: julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na referida ação, condenou o Réu Delci Beal Martelli ao pagamento de
danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), danos estéticos no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
,
com correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento e juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso
e ainda,
pensão vitalícia
no valor referente
a 1⁄2(meio) salário mínimo vigente na data do pagamento.
A sentença, ainda, determinou que o réu constitua capital garantidor ou caução fidejussória, conforme disciplina a Súmula 313 do STJ; bem como condenou o réu ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que arbitrou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Ainda, julgou procedente a denunciação a lide para condenar a seguradora Brasil Veículos Companhia de Seguros a ressarcir ao denunciante Delci Beal Martelli os valores que este foi condenado a pagar ao requerente, a título de danos materiais, estéticos, morais e pensão alimentícia, devidamente corrigida, até o limite da apólice.

Já a decisão do Recurso de Apelação n.o 160871/2016 de minha relatoria, assim decidi: “Diante do exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o recurso de Apelação interposto por DONISETE MICHEL BITTENCOURT
para MAJORAR o dano moral em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
, o
dano estético em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)
e a
pensão vitalícia para 01 (um) salário mínimo
; julgo IMPROCEDENTE o recurso de Apelação interposto por BRASIL VEÍCULOS COMPANHIADE SEGUROS.

Pois bem.

Pretende o agravante que:

i)

seja considerado como termo inicial da correção monetária dos danos estéticos e morais, a datada da sentença que os arbitrou (25/08/2016), conforme cálculos juntados pelo Agravante;

ii)

a execuções da pensão (alimentos), os valores devidos observem a correção (evolução/alterações) do salário mínimo, e, englobe correção monetária e juros de 1% ao mês, contados ambos do vencimento de cada parcela/obrigação, conforme cálculos juntados pelo Agravante;

iii)

revitalizar a decisão de fl, 787, e determinar que incida sobre os valores executados honorários e multa de 10% cada um, conforme previstos no artigo 523, 1o do CPC, ou ainda, caso se entenda que o depósito parcial da seguradora/terceira (não comprovado nos autos) tenha eficácia liberatória da mora, incida tais verbas sobre o saldo remanescente;

iv)

considerar que não houve suspensão da mora pelo depósito da Seguradora não comprovado nos autos, e ainda, como devido o valor de R$575.449,02, com incidência de juros e correção monetária até a data do levantamento da quantia depositada, sem prejuízo dos honorários e multa do artigo 523, 1o do CPC, sobre tal valor total, para fins de abatimento dos valores depositados na data do levantamento;

Quanto
termo inicial da correção monetária dos danos estéticos

e morais
, alega o Agravante que o fato dos valores da condenação terem sido apenas majorados por decisão proferida em 2a Grau de Jurisdição (em 06/06/2017), não tem o condão de modificar o termo inicial da correção monetária expressamente fixado pela sentença de primeiro grau.

Desta feita, sem razão a irresignação do Agravante, posto que, revisados os valores fixados a título de dano moral e estético em grau recursal, a correção monetária deve tomar por base da prolação do acórdão que, não só substituiu, mas reformou a sentença em relação e este ponto estabelecendo novo valor.

Nesse sentido, confiram-se:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DEFEITO NO ATENDIMENTO HOSPITALAR. MENOR. DANOS MORAIS. NOVO ARBITRAMENTO. RAZOABILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. NOVO ARBITRAMENTO. DECISÃO MANTIDA.

1. O entendimento desta Corte é de que o valor estabelecido pelas instâncias ordinárias a título de indenização por danos morais somente pode ser revisto nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade.

2. No caso dos autos, o
acórdão
recorrido consignou que, apesar de não ter sido disponibilizado médico especialista pela recorrente para atender o paciente menor que havia engolido uma moeda, o que ensejou demora na efetiva retirada do objeto que obstruía a respiração da criança, o procedimento foi realizado sem que houvesse sequela para o menor.

3. Diante das peculiaridades do caso concreto, a redução da indenização a título de reparação moral de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para R$ 20.000,00 (vinte mil reais) atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a fim de evitar o indesejado enriquecimento de uma parte, sem, contudo, ignorar o caráter preventivo e reparador inerente ao instituto da responsabilidade civil, não havendo que se falar em nova majoração em sede de agravo interno.

4. Havendo alteração do valor da indenização por danos morais para reduzi-lo, de acordo com as particularidades da hipótese, incide a correção monetária a partir do novo arbitramento, nos termos da Súmula 362/STJ.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgInt no REsp 1300149/SC
, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 01/02/2017)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - "QUANTUM" INDENIZATÓRIO MAJORADO EM GRAU RECURSAL - INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA - DATA DA CITAÇÃO E PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. Nos casos de responsabilidade contratual, os juros moratórios devem incidir sobre o valor da indenização desde a citação e a correção monetária desde o arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ. Tendo este Tribunal majorado o "quantum" indenizatório, tem-se que houve um novo arbitramento, e, desse modo, a correção monetária deve incidir sobre o valor da indenização desde a data da publicação do acórdão. (TJ-MG - AC: 10720100055634002 MG, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 10/10/2019, Data de Publicação: 18/10/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. APELO PARCIALMENTE ACOLHIDO PARA MAJORAR O VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO TERMO INICIAL E ÍNDICE DA CORREÇÃO MONETÁRIA, BEM COMO DO TERMO INICIAL DO JUROS DE MORA.EMBARGOS ACOLHIDOS. (TJPR - 9a C. Cível - 0000627-51.2015.8.16.0068 - Chopinzinho - Rel.: null - J. 23.08.2020) (TJ-PR - ED: 00006275120158160068 PR 0000627-51.2015.8.16.0068 (Acórdão), Data de Julgamento: 23/08/2020, 9a Câmara Cível, Data de Publicação: 24/08/2020)

No que tange a
pensão vitalícia
, constou da sentença: “pensão vitalícia no valor referente a 1⁄2 salário-mínimo vigente na data do pagamento.”

Sendo que em sede de recurso de Apelação no 160871/2016 referido valor foi majorado para 1 (um) salário-mínimo.

Pois bem.

Observa-se que o contador judicial no item “C”- cálculos judicias (id.n.o 27716977 -pág. 4),

considerou depósito realizada em 11/09/2017 no valor de R$ 250.083,76 (duzentos e cinquenta mil, oitenta e três reais e setenta e seis centavos) (id.no 32556497), bem como o valor do salário mínimo vigente na data do pagamento.

Assim, considerou, i) que em 11/09/2017 o salário mínimo era de R$ 937,00 (novecentos e trinta e sete reais); ii) as parcelas vencidas desde o mês do acidente 28/03/2003 até mês do depósito; iii) total de parcelas devidas 169 (cento e sessenta e nove).

O Agravante por sua vez, defende a incidência da correção monetária e juros de mora sobre a parcelas vencidas da pensão mensal, e ainda alega que a decisão recorrida e cálculos da contadoria judicial,
equivocamente desconsideraram:
i)
a evolução do salário mínimo;
ii)
incidência de correção monetária e juros de mora a partir do vencimento de cada parcela mensal, terminando por afrontarem os artigos 389, 404, 394, 395, 397, 406 e 407 do Código Civil e entendimento da Súmula 490 do STF e Súmulas 43 e 54 do STJ.

Em que pese alegação do Apelante, a sentença foi clara quanto ao pagamento da pensão, qual seja, salário-mínimo vigente na data do pagamento.

Desta feita, correto o cálculo do contador judicial como parâmetro o salário-mínimo do pagamento, e não o salário-minimo à época do acidente, como quer o Apelante.

Aliás a Súmula 490 do STF estabelece:
“A pensão correspondente à indenização oriunda de responsabilidade civil deve ser calculada com base no salário mínimo vigente ao tempo da sentença e ajustar-se-á às variações ulteriores.”

Importante destacar, que referida súmula estabelece dois momentos de cálculos, vejamos: A pensão correspondente à indenização oriunda de reponsabilidade civil deve ser calculada
com base no
salário mínimo vigente ao tempo da sentença

(primeiro momento)

e
ajustar-se-á
às variações ulteriores
(segundo momento)

Assim da análise do laudo da contadoria (id.n.o 270087635-pag.3/6 -27087636), item “C1) PENSÃO VITALICIA NO IMPORTE DE 01 (um) SALÁRIO MÍNIMO

VIGENTE NA DATA DO PAGAMENTO”, descabe o argumento do Agravante porque o contador obedeceu o dispositivo sentencial, “salário-mínimo vigente na data do pagamento”, bem como o estabelecido na referida súmula, onde estabelece que o cálculo deve ser feito utilizando-se o salário mínimo vigente a época da sentença e não da época do fato até a sentença.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CÁLCULO COM BASE NO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DE CADA PARCELA. INCABÍVEL. AFASTADO. SÚMULA 490 DO STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O agravante insurgiu-se contra decisão interlocutória que indeferiu a impugnação aos cálculos da Contadoria Judicial, alegando ser incabível a utilização do valor do salário mínimo à época do vencimento de cada parcela, sendo o valor vigente na data da sentença o mais adequado. 2. Observando o contido na sentença que julgou o mérito da indenização, resta claro que o magistrado arbitrou claramente o método a ser usado para cálculo da indenização, com base na Súmula 490 do STF, a qual estabelece que "A pensão correspondente à indenização oriunda de responsabilidade civil deve ser calculada com base no salário-mínimo vigente ao tempo da sentença e ajustar-se-á às variações ulteriores."; portanto escorreita a decisão que indeferiu a impugnação aos cálculos da Contadoria Judicial. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.(TJ-DF 20160020288657 0030847-57.2016.8.07.0000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 15/02/2017, 1a TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 14/03/2017 . Pág.: 133-147)

Pelo mesmo motivo não há que se falar em correção monetária e juros de mora, porquanto, como se trata do salário-mínimo da época da sentença já se trata de valor atualizado.

O único ponto equivocado, seria a data utilizada pelo contador, porquanto se utilizou data da data do depósito (11/09/2017) e não sentença (25/08/2016), todavia deixo de corrigir referida, tendo em vista que sua correção implicara em “reformatio in pejus”.

No que diz respeito ao item “E2) ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO REFERENTE AO PENSIONAMENTO ATÉ A PRESENTE DATA, TOTALIZANDO 183 MESES (agosto de 2003 a março de 2019), SENDO DE R$ 998,00 (novecentos e nove e oito reais) O VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE

EM 2019.”

Neste caso, correta a alegação de que não foi observada a Súmula 490 do STJ, já que aqui, aplicaria a segunda parta da mesma, qual seja:
ajustar-se-ia
às variações ulteriores
; ou seja, seria considerado para o cálculo o salário-mínimo vigente em 2017, 2018 e 2019 com os devidos acréscimos legais.

Assim, devem os autos serem remetidos à contadoria judiciária para que realize novamente os cálculos da pensão alimentícia referente aos meses 10, 11 e 12 de 2017, 2018 e 2019, utilizando o valor do salário mínimo vigente a época de cada vencimento com os devidos acréscimos legais até a data do efetivo pagamento.

Outrossim, o valor correspondente à pensão até o dia 11/09/2017, data utilizada pelo contador judicial, deve ser corrigido a partir dessa data (11/09/2017) até a data do efetivo pagamento.

Além disso, tenho que prospera
parcialmente
o pedido de
incidência sobre os valores executados de honorários e multa de 10% cada um, conforme previstos no artigo 523, 1o do CPC
.

No caso, incontroverso o depósito efetivado pela Apelada (Brasil Veículos Cia de Seguros) em 11/09/2017 em conta judicial, no valor de R$ 250.083,76 (duzentos e cinquenta mil, oitenta e três reais e setenta e seis centavos), conforme se verifica (id.n.o 32556497-pág.8).

O art. 523 do Código de Processo Civil estabelece: “No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. § 1o Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.”

Pois bem, em sede de cumprimento de sentença o Apelante requereu o pagamento de R$ 476,598,31 (quatrocentos e setenta e seis mil, quinhentos e noventa e oito reais e trinta e um centavos), sendo, R$ 250,710,00 (duzentos e cinquenta mil, setecentos e dez reais) a título de pensão mensal vitalícia e, R$ 225.888,31 (duzentos e vinte e cinco mil, oitocentos e oitenta e oito reais e trinta e um centavos) quantia devida relativa aos danos morais e estéticos.

A Apelada (Brasil Veículos Cia de Seguros), impugnou os cálculos apresentados (id.n.o 31275991), momento em que informou o depósito de R$ 250.083,76 (duzentos e cinquenta mil, oitenta e três reais e setenta e seis centavos), ID.N. 31275991 – PÁG.14.

Em recente julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça do REsp 1.834.337/SP, Relatora Ministra Nanchy Andrighi, julgado em 03/12/2019 e publicado no DJe 05/12/219, acerca da aplicabilidade da multa prevista do art. 523 do CPC, restou estabelecido que:

“(...)são dois os critérios a dizer da incidência da multa prevista no art. 523, §1o, do CPC,
a intempestividade do pagamento
ou a
resistência manifestada na fase de cumprimento de sentença
. Estes dois critérios estão ligados ao antecedente fático da norma jurídica processual, pois negam ou o prazo de 15 dias úteis fixado no caput ou a ação voluntária de pagamento, abrindo margem à incidência do consequente sancionador.

Considerando o caráter coercitivo da multa, a desestimular comportamentos exclusivamente baseados na protelação da satisfação do débito perseguido, não há de se admitir sua aplicação para o devedor que efetivamente faz o depósito integral da quantia dentro do prazo legal e não apresenta impugnação ao cumprimento de sentença. A propósito, considerando a natureza processual do prazo de 15 dias para pagamento, sua contagem deve ser feita em dias úteis, na forma do art. 219, do CPC/15 (REsp 1708348/RJ, Terceira Turma, DJe 01/08/2019).

Desse modo, não basta a mera alegação de que o executado pondera se insurgir contra o cumprimento de sentença para automaticamente incidir a multa. É preciso haver efetiva resistência do devedor por meio do protocolo da peça de impugnação para, então, estar autorizada a incidência da multa do §1o, do art. 523.

(...)

No caso ora em análise, em que pese o depósito ter sido realizado em 11/09/2017, antes da propositura do cumprimento de sentença, fato é, que o mesmo não serviu para o pagamento integral do débito.

Assim, nos termos do §2o do art. 523, entendo plenamente possível a incidência de multa e honorários previstos no §1o, do art. 523, apenas quanto ao saldo remanescente, que deverá ser apurado pela contadoria. Confira-se a redação do §2o do art. 423 do CPC: “
Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput , a multa e os honorários previstos no § 1o incidirão sobre o restante.”

E nem se fale que a falta de comunicação dos autos seria motivo para considerar que não houve suspensão da mora quanto ao valor pago, isso porque apesar de salutar a comunicação nos autos, fato é que não há previsão legal para tal ato, mormente quando se trata de depósito em conta judicial, a qual já é corrigida monetariamente.

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso, para determinar a remessa dos autos ao juízo “a quo”, afim de que a contadoria judiciária realize novamente os cálculos da pensão alimentícia referente aos meses 10, 11 e 12 de 2017, 2018 e 2019, utilizando o valor do salário mínimo vigente a época de cada vencimento com os devidos acréscimos legais até a data do efetivo pagamento.

Considerando o depósito parcial do débito, determino a incidência a sobre o saldo remanescente a ser apurado pela contadoria de honorários e multa de 10% cada um, conforme previstos no artigo 523, 1o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021